Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703562-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RENNALLES OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNA RENNALLES OLIVEIRA REIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que move em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Assevera que está desempregada, juntando aos autos sua carteira de trabalho, além de firmar declaração de pobreza, nos termos que disciplina o art. 99 do CPC. Reforça que não tem possui a mínima condição de arcar com os custos do processo, estando com seu nome indevidamente negativado pela agravada, com quem sustenta não ter nenhuma relação contratual. Aduz que não pode ter seu direito de ação obstado dessa forma, colacionando jurisprudência e doutrina em favor de sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato, concedendo-lhe a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que há verossimilhança na pretensão da agravante aos benefícios da justiça gratuita. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a agravante junta aos autos de origem a declaração de hipossuficiência e a carteira de trabalho sem registros atuais, a indicar, nesse juízo estreito de delibação, que realmente não tem condições de arcar com os ônus processuais. Nessa perspectiva, tenho como presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante quanto a este ponto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para que o feito na origem prossiga sem qualquer prejuízo processual à agravante, até o julgamento do presente recurso perante o colegiado. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 18:42:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator